Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário.
2. Tratando-se Ação Indenizatória, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência.
3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.